Tribunal: TJES
Processo: 5001802-43.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001802-43.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FABIO LOURENCO MACHADO
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo

Quinta Turma Recursal

Autos n.º 5001802-43.2020.8.08.0035

Origem: Juízo de Vila Velha – Comarca da Capital – 5º Juizado Especial Cível

Recurso inominado cível

Juiz Relator:
Manoel Cruz Doval

Recorrente: Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido: Fábio Lourenço Machado

CONHECIMENTO: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA DE ASSISTÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM PERDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. 1. Trata-se de lide em que o Autor teve sua passagem aérea cancelada, sem prévia comunicação da Requerida, sendo obrigado a adquirir novo bilhete para o mesmo voo antes reservado, no valor de R$ 1.678,96 (mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos). 2. A Requerida não foi capaz de demonstrar, satisfatoriamente, que procedeu o aviso de cancelamento e prestou as informações necessárias no momento do check-in. 3. Dano material e moral configurados, ante o gasto com um novo bilhete e ausência de assistência da Companhia, que não solucionou o Autor durante o dia inteiro de permanência no aeroporto. 4. Portanto, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). 5. A respeito do quantum fixado pelo MM. Juízo de Origem, não verifico excesso, guardando coerência com as circunstâncias e não ensejando enriquecimento indevido da vítima. 6. Recurso inominado desprovido, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem. 7. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.